Tribunal: TJBA
Processo: 0001831-55.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001831-55.2002.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EXPRESSTOUR VIAGENS CAMBIO E TURISMO LTDA Advogado(s): ANTONIO RODRIGUES ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PEDIDOS CONTRAPOSTOS. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS FATOS CONSTITUTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO QUANTUM NESTA FASE. REMESSA À LIQUIDAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR DEVIDA. DÉBITOS UNILATERAIS NÃO AUTORIZADOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). CABIMENTO. ABUSO DE DIREITO E CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo comprovação suficiente de que a autora liberou apenas parte do valor pactuado no contrato de arrendamento mercantil, mas exigiu contraprestações com base na integralidade da quantia, e ainda impediu, por ato formal, o licenciamento dos veículos objeto da avença, frustrou-se o exercício da atividade empresarial da ré, gerando prejuízo diretamente ligado à conduta da instituição financeira, o que autoriza o reconhecimento do dever de indenizar, com apuração do quantum em sede de liquidação de sentença (art. 491, I e II, §1º, do CPC). 2. Comprovada a realização de débitos bancários unilaterais, como saque direto de valores e contratação de seguros sem consentimento, impõe-se a restituição em dobro dos montantes, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com apuração também remetida à liquidação. 3. Caracterizado o abuso de direito e a violação à boa-fé objetiva, em razão de ajuizamento de ação infundada, descumprimento contratual e reiterado desrespeito a ordens judiciais, impõe-se a majoração da indenização por danos morais, considerando-se a função pedagógica, o decurso de quase 30 anos de litígio e o abalo causado à imagem empresarial da ré. 4. A taxa Selic, que compreende juros e correção monetária em um único índice, é inaplicável quando os marcos iniciais dos encargos legais são distintos. Devem ser aplicados, respectivamente, o INPC desde o efetivo prejuízo e os juros de 1% ao mês desde a citação, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 43 e art. 405 do CC). 5. APELOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE, para reconhecer o direito à indenização por danos materiais com apuração em liquidação, majorar a indenização por danos morais e manter a repetição em dobro dos valores indevidamente debitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº. 0001831-55.2002.8.05.0113, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, EXPRESSTOUR VIAGENS CAMBIO E TURISMO LTDA e BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora